Tribunal: STF
Processo: ARE 1551798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 98): 



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. ADEQUAÇÃO DA SUA FORMA DE CÁLCULO. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA. 



    1. É perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo da remuneração de servidor, desde que não implique diminuição noquantum percebido. 



    2. Todavia, uma vez alertada a Administração, no ano de 2010, acerca da necessidade de revisão dos valores pagos a título de 'quintos' incorporados, tinha ela o prazo de cinco anos para adotar as medidas necessárias à supressão da alegada ilegalidade. Não o fazendo, sujeita-se ela ao prazo decadencial de que trata o artigo 54 da Lei nº 9.784/99.”.



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrente (Doc. 103), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 109).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 117), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, da CF/1988.



    Para tanto, argumenta que “é uníssona a jurisprudência no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido a REGIME JURÍDICO DE REMUNERAÇÃO ou a determinada fórmula de composição de seus estipêndios, mas apenas à manutenção do quantum decorrente de decisão judicial, em homenagem ao princípio da irredutibilidade vencimental” (Doc. 117, fl. 4).



    Assevera que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há “ofensa à coisa julgada nos casos de limitação de pagamentos de diferenças remuneratórias, face à reestruturação de cargos e carreiras do serviço público federal” (Doc. 117, fl. 6).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, “afastando-se a determinação de que os valores percebidos a título de quintos sejam transformados em VPNI [...] e fixando-se que tal transformação, nos termos da pretensão inicial, seja efetivada conforme os valores nominais da incorporação de quintos à data de 11 de novembro de 1997”(Doc. 117, fl. 8).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso pelo Tema 445 da repercussão geral (Doc. 128).



    Julgado o mérito do Tema 445 do STF, o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que o acórdão foi decidido em consonância com a jurisprudência desta CORTE(Doc. 169).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 176), foi desprovido ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do STF firmado no Tema 445 (Doc. 192). 



    Em seguida, a recorrente interpôs Embargos de Declaração (Doc. 201), os quais foram providos, com efeitos infringentes, ao fundamento de “que há matérias ainda não examinadas, essenciais para resolução correta da lide” (Doc. 213, fl. 3). 



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos dos Temas 360, 395, 445, 494 e 839, todos da repercussão geral (Doc. 222), o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os referidos precedentes paradigmas. Especificamente em relação ao Tema 839 da repercussão geral, aduziu que o acórdão recorrido decidiu que “no caso, tem lugar a decadência administrativa (artigo 54 da Lei nº 9.784/99), considerando a inexistência de comprovação nos autos de má-fé da servidora, tampouco de situação flagrantemente inconstitucional” (Doc. 229).



    Em nova análise de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido aos argumentos de que (a) eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta; (b) “quanto ao prazo decadencial não há como a Turma superar o que foi decidido pelo STJ com trânsito em julgado”; e (c) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 240).



    No Agravo (Doc. 248), a parte recorrente sustenta violação direta ao texto constitucional e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Relativamente ao prazo decadencial, aduziu que a decisão proferida no STJ não vincula o STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 117, fl. 3): 



    “De qualquer sorte, a repercussão geral resta demonstrada, na medida em que, consoante sinalizado nas presentes razões, a decisão recorrida contrariou jurisprudência dominante do STF. São milhares as ações de servidores públicos federais discutindo a manutenção da estrutura remuneratória das VPNI’s incorporadas em seus contracheques. O presente processo abre oportunidade para que outros tantos milhares venham ao Judiciário para se beneficiarem de entendimento que, acaso não seja reorientado contraria entendimento já manifestado pelos Tribunais Superiores, tanto Superior Tribunal de Justiça como Supremo Tribunal Federal, concedendo aos servidores garantia que nunca lhes foi legalmente deferida para que o regime jurídico de suas vantagens pessoais incorporadas mantenham-se eternamente sob a estrutura da incorporação e não, como garantido pelo art. 15 da Lei 9.527/97, acompanhando exclusivamente os reajustes gerais de suas respectivas categorias.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido inicial aos seguintes fundamentos (Doc. 96, fls. 5-11):



    “Mérito 



    Quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, assim se manifestou o Exmo. Juiz Federal Substituto Cristiano Estrela da Silva (evento 17): 



    O instituto da antecipação dos efeitos da tutela possibilita ao Juiz antecipar alguns dos efeitos gerados pela sentença que acolher o pedido formulado pela parte autora. Para que os efeitos possam ser antecipados necessária a comprovação - não exauriente - dos requisitos da prova inequívoca da verossimilhança, entendida como a probabilidade da existência do direito alegado, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, perigo de que, não sendo concedida a medida, venha a decisão final a ser ineficaz, ou haja risco de que isto ocorra. 



    Administração não pode, a pretexto de exercer a autotutela, desconsiderar a abrupta redução que a modificação da forma de cálculo dessa parcela representa nos proventos da autora, que a aufere há mais de 15 anos. 



    Assim, a possibilidade de revisão administrativa, neste caso, parece contrariar expressamente o limite temporal imposto pela regra do art. 54, caput e § 2º da Lei nº 9.784/99, que dispõe: 



    [...]



    Portanto, embora a Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, possa rever seus atos e suprimir vantagens anteriormente concedidas, em tais situações, como o caso em apreço, há que se impor um limite a tal faculdade, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que vantagens pecuniárias percebidas desde longa data pela servidora acabam por se incorporar ao seu patrimônio jurídico. 



    Ademais, cabe ressaltar que as mencionadas rubricas encontram-se incorporadas ao patrimônio jurídico da parte autora em razão de decisão judicial acobertada pelos efeitos da coisa julgada, contra a qual não poderia a Administração decidir contrariamente, ainda que exercendo seu poder de autotutela por intermédio da instituição dos Tribunais de Contas. Não é demais relembrar que a proteção à coisa julgada decorre dos exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal que impõe limite até mesmo ao legislador que inove o ordenamento jurídico em desrespeito às decisões já acobertadas pelos efeitos da coisa julgada. Ora, se ao próprio legislador é vedado dispor contrariamente a tais decisões, com muito maior razão se impõe o limite à Administração que figurou como litigante no processo do qual tal decisão emanou. 



    Como ressalta Barbosa Moreira, 'o respeito à garantia constitucional da coisa julgada e à lei é, sem dúvida, o melhor e mais razoável preço que o sistema como um todo paga como contrapartida da preservação de outros valores' (Considerações sobre a chamada relativização da coisa julgada material, p. 44). 



    Destarte, considerando que as rubricas questionadas integram os valores da aposentadoria de titularidade da parte autora por força de decisão judicial transitada em julgado, entendo demonstrada a verossimilhança necessária ao deferimento da tutela. 



    O perigo de dano irreparável, por sua vez, decorre exatamente do caráter alimentar da prestação, sendo esta indispensável para a subsistência da autora. 



    Acolho a competência para processar e julgar a presente ação. 



    Outrossim, diante do exposto, considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, motivo pelo qual DEFIRO o pedido para determinar que a FURG se abstenha de efetivar qualquer redução no benefício de aposentadoria da parte autora, referente às rubricas apontadas à inicial, até a sentença que vier a ser proferida nestes autos. 



    Não vejo motivos para modificar o entendimento então adotado, confirmado que foi por decisão do TRF4 e ademais não infirmado pela instrução processual. 



    No mesmo sentido do que restou decidido, é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 



    […]



    Assim, em relação às rubricas apontadas à inicial, deverá a FURG se abster de efetivar qualquer redução no benefício de aposentadoria da parte autora, devendo ser julgado procedente o pedido formulado na inicial.



    Valho-me como razões de decidir da fundamentação constante no voto da AC 5005211- 92.2015.4.04.7101, julgado por unanimidade, pela Quarta Turma: 



    […]



    Desse modo, mantida a sentença e a antecipação dos efeitos da tutela, deferidos em sentença.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente